Tribunal: TJBA
Processo: 8014222-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014222-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CUMPRIMENTO ANTERIOR E INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90 § 4º DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009660-92.2022.8.05.0001, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é apelada
OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da ré e, também em
REEXAME NECESSÁRIO
, reformar parcialmente a sentença, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça